Tribunal: TJMT
Processo: 1009281-31.2024.8.11.0004
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009281-31.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 874.039.511-15 (RECORRIDO), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO
– INDENIZAÇÃO POR DANOS
MOR
AIS –
ALEGAÇÃO DE FALHA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA
– PROVA INSUFICIENTE – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação de dano, culpa e nexo causal entre a conduta do suposto infrator e o dano sofrido, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Em análise dos autos, verifica-se que a recorrente baseia seu pleito na suposta falha da recorrida ao interromper o fornecimento de água em sua unidade consumidora, sem justificativa.

O ônus probatório incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, sendo necessário demonstrar, de forma robusta, a responsabilidade do requerido no evento danoso, o que não ocorreu no presente caso.

Recurso
conhecido e
desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto contra
decisão monocrática que
reformou
a
sentença
, culminando por julgar
improced
ente
dos pedidos iniciais. A sentença de improcedência baseou-se na ausência de provas suficientes quanto à culpa da parte requerida pelo sinistro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa
SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS
contra
de decisão monocrática que
reformou
a sentença
, culminando por julgar
improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em análise dos autos, verifica-se que
o agravante
baseia seu pleito na suposta falha da recorrida ao interromper o fornecimento de água em sua unidade consumidora, sem justificativa.

No entanto, a contestação apresentada pela
agravada
demonstra que, em seu sistema, não há qualquer registro de interrupção do fornecimento de água no endereço do recorrente.

Ainda que tenha havido inversão do ônus da prova, é fundamental que o recorrente apresente, ao menos minimamente, indícios de falha na prestação do serviço para corroborar o direito alegado. No caso em questão, o recorrido não demonstrou a realização do corte no fornecimento de água em sua residência, como vídeo e fotos, com data do ocorrido, que mostrariam a ausência de água em sua residência em comparação com as propriedades vizinhas.

O Código Civil, em seus artigos 186 e 927, estabelece que a reparação de danos depende da configuração de responsabilidade civil, que se verifica com a presença do dano, da conduta culposa e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. No caso em análise, não foi demonstrado que o requerido tenha agido de forma imprudente, negligente ou culposa, sendo inviável imputar-lhe o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática proferida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a
data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025